Tribunal: TCU
Processo: 007.276/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de irregularidades em contrato de gestão pactuado para a gestão do Hospital Leonardo da Vinci (HLV), em Fortaleza/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Senador da República Eduardo Girão a respeito de possíveis irregularidades na celebração e execução do Contrato de Gestão 06/2020, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Ceará (Sesa/CE) e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), para a gestão do Hospital Leonardo da Vinci (HLV) no contexto do enfrentamento à pandemia de Covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa/CE), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas na condução do Contrato de Gestão 06/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. a ausência de estimativa de preço, durante o processo de Dispensa de Licitação 110/2020, e previamente à celebração de Contrato de Gestão 06/2020, afronta o art. 4o-E, inciso VI, da Lei 13.979/2020 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 2.380/2013, 2.953/2018, 208/2019 e 602/2019, todos do Plenário; 9.2.2. a estipulação de pesos de indicadores de desempenho inversamente proporcionais à complexidade da meta; a utilização de obrigação contratual como parâmetro de mensuração de parcela financeira; o cálculo de indicador de resultado ("Taxa de Ocupação") a partir de metodologia favorável ao atingimento das metas; e a escolha de indicador de gestão inviável de ser avaliado e acompanhado pela contratante, afrontam o princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2o, caput, da Lei 9.784/1999); 9.2.3. a realização de pagamentos sem o prévio ateste do gestor do contrato infringe os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 6230/2014-TCU-Segunda Câmara , 7.575/2015-1a Câmara e 337/2019-Plenário; 9.2.4. as deficiências encontradas na composição e no funcionamento da Comissão de Avaliação do contrato afrontam o art. 10 da Lei Estadual 12.781/1997 e o art. 8o, § 2o, da Lei 9.637/1998; 9.2.5. a não disponibilização, na plataforma IntegraSUS, em transparência ativa, de dados e informações relativas ao contrato afronta os princípios da publicidade e da transparência (arts. 37, caput, e 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal); 9.3. notificar a Secretaria de Estado de Saúde do Ceará, com fulcro no art. 2o, § 6o, da Resolução-TCU 360/2023, acerca da presente deliberação, enviando-lhe cópia do relatório e do voto que a fundamentam, com vistas a contribuir para a análise da prestação de contas do Contrato de Gestão 06/2020; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao representante, ao Ministério da Saúde, ao Governo do Estado do Ceará e ao Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar.